Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI DISTRITAL. TEMA 864/STF. TEMA 28/STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) existência de omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) alegação de omissão quanto à pendência de impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) aplicação do Tema 28 da repercussão geral do STF; (iv) alegação de coisa julgada inconstitucional com base no Tema 864/STF; (v) forma de aplicação da Taxa SELIC e alegação de anatocismo; (vi) inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prejudicialidade externa foi afastada, pois a ação rescisória mencionada não foi conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, inexistindo pendência que impeça o prosseguimento da execução.
4. O Tema 864/STF foi considerado inaplicável, pois a gratificação discutida decorre de lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), não se tratando de revisão geral anual de remuneração.
5. Quanto ao Tema 28/STF, reconheceu-se omissão no acórdão anterior, sendo acolhidos os embargos apenas para acrescer fundamentos. A tese firmada pelo STF permite a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do título judicial transitado em julgado.
6. A aplicação da Taxa SELIC foi considerada válida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. A metodologia adotada não configura bis in idem nem anatocismo, pois a SELIC incide sobre o valor consolidado, sem cumulação de encargos.
7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi rejeitada, por ausência de decisão judicial que suspenda sua eficácia e por sua compatibilidade com a EC no 113/2021.
8. Quanto ao prequestionamento, aplicou-se o entendimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para acréscimo de fundamentos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. A existência de ação rescisória não impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado.
A gratificação prevista em lei específica não se confunde com revisão geral anual de remuneração, sendo inaplicável o Tema 864/STF.
É possível a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do título judicial, nos termos do Tema 28/STF.
A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem.
O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a Constituição Federal.
A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 535, §§ 3o, I, 5o e 7o do CPC; art. 4o do Decreto 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; Tema 28/STF (RE 1.205.530); Acórdãos 1892670 e 1883222 da 6a Turma Cível do TJDFT.